Tribunal: TJSP
Processo: 1001937-91.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Questão preliminar. Gratuidade de justiça concedida apenas para o ato de interposição do recurso. Determinação de emenda da petição inicial com base nas orientações dos Enunciados 4 e 5, do Comunicado CG no 424/2024 e do Item 10, do Anexo B, da Recomendação no 159/2024, do CNJ. Excepcionalidade da medida justificada no caso concreto. Diante da hipótese tratada nos autos,

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Questão preliminar. Gratuidade de justiça concedida apenas para o ato de interposição do recurso. Determinação de emenda da petição inicial com base nas orientações dos Enunciados 4 e 5, do Comunicado CG no 424/2024 e do Item 10, do Anexo B, da Recomendação no 159/2024, do CNJ. Excepcionalidade da medida justificada no caso concreto. Diante da hipótese tratada nos autos, inexistiu qualquer impropriedade no aprofundamento tanto do efetivo conhecimento da demanda e desejo da parte autora de litigar quanto na aferição do seu interesse de agir, na forma determinada na origem. Precedentes. Descumprimento deliberado da ordem. RECURSO DESPROVIDO.